Tribunal: TJBA
Processo: 0501273-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501273-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALISSON DE JESUS SANTANA Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, SOMADA À FORMA DE ACONDICIONAMENTO E AO CONSIDERADO GRAU DE LESIVIDADE E ALTO VALOR DE MERCADO (COCAÍNA). PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por ALISSON DE JESUS SANTANA, contra a sentença condenatória de id 78507486 proferida nos autos da ação penal nº 0501273-41.2020.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o ora Recorrente a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, arbitrado o valor de cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas). 2. Emerge dos autos que no dia 03.01.2020, por volta das 16h20min, os policiais militares realizavam ronda na Av. Luís Viana, nas proximidades do Bairro da Paz, Município de Salvador/BA, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. O Acusado fora posteriormente capturado e próximo ao local em que estava foram encontrados 37,62g (trinta e sete gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína fracionada em 53 (cinquenta e três) pinos, a quantia de R$ 7,00 (sete reais) e um aparelho celular, conforme auto de exibição e apreensão de id 78506775 – fl. 07 e auto de constatação preliminar de id 78506775 – fl. 29. II. Questão em discussão 3. A questão posta em discussão consiste analisar se no caderno processual constam provas aptas a sustentar a condenação do Recorrente pelo crime de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, da Lei de Drogas). III. Razão de decidir 4. A materialidade restou consubstanciada: (i) pelo auto de exibição e apreensão nº 14486/2024 (id 78506775 – fl. 10); (ii) auto de constatação preliminar (id 78506775 – fl. 29), que constatou tratarem-se, as substâncias apreendidas, de 53 (cinquenta e três) porções cocaína acondicionadas em microtubos de plástico de cor verde. 5. A autoria restou comprovado nos autos que os policiais militares, durante ronda na Av. Luiz Viana, nas proximidades do Bairro da Paz, cidade de Salvador/BA, ao avistarem o Acusado em atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga e foi posteriormente capturado, destacando-se que próximo ao local em que o Réu se estava foram encontradas as substâncias ilícitas constantes do auto de exibição e apreensão. 5.1 Neste sentido milita as declarações das testemunhas de acusação ouvidas em juízo destacando que o Acusado, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga e, com sua posterior captura foram encontradas as substâncias apreendidas nas proximidades do local em que se encontrava. 6. Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros, de forma que não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância. 6.1 In casu, o Magistrado a quo, ao analisar a tipicidade do crime de tráfico de drogas ilícitas levou em consideração detalhes como a natureza da droga (cocaína), o fracionamento individual das substâncias em posse do Acusado e a descrição de maneira clara e determinante, pelos policiais, da dinâmica que levou à prisão do Réu. 6.2 Imperioso sublinhar também que a cocaína possui elevado potencial deletério, de forma que a sua propagação, seja pela venda seja pela distribuição, atrai especial gravidade, posto tratar-se de substância com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização do usuário. 6.3 Ademais, devido ao seu alto valor de mercado, tendo em vista que a cocaína é uma das drogas ilícitas mais caras do narcotráfico, não se mostra necessária uma exorbitante quantidade da substância para que a sua mercancia se mostre lucrativa. 6.4 Há uma série de fatores que, conjugados, levam à conclusão de que o Recorrente dedica-se à venda de drogas, tendo em vista que há uma série de fatores que, conjugados, levam à conclusão de que o Recorrente se dedica à venda de drogas, tendo em vista que além da natureza substância ilícita apreendida (cocaína), deve-se levar em conta sua forma de acondicionamento somado ao seu grande potencial lesivo e ao seu alto valor de mercado. 7. Ao teor do exposto, necessário o reconhecimento do acerto da sentença primeva que, ao analisar o conjunto fático probatório constante dos autos, concluiu pela condenação do Acusado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas). 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 82283904). IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501273-41.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ALISSON DE JESUS SANTANA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça